Tribunal: TJSP
Processo: 2108055-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de suspensão do pagamento de tributos estaduais durante o período de 6 meses, em virtude da pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e empregados. Concessão da moratória que deve ser de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de suspensão do pagamento de tributos estaduais durante o período de 6 meses, em virtude da pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e empregados. Concessão da moratória que deve ser de iniciativa do Estado. Moratória que depende de expressa edição de lei, nos termos do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão da Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de tributos (proc. no 2066138-17.2020.8.26.0000). Parcelamentos que dependem de regramento normativo. Liminar inviável. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108055-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante USJ AÇÚCAR E
ÁLCOOL S/A, são agravados SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21539
2
Voto no 21539
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000
Agravante: USJ Açúcar e Álcool S/A
Agravados: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de
São Paulo e Outro
Interessado: Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara Cível de Araras
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pleito de suspensão do pagamento de tributos
estaduais durante o período de 6 meses, em virtude da pandemia
do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita de recursos
para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias editadas pelo
governo federal que autorizam a negociação entre empregadores e
empregados. Concessão da moratória que deve ser de iniciativa do
Estado. Moratória que depende de expressa edição de lei, nos
termos do art.152, parágrafo único do CTN. Decisão da Eg.
Presidência desta Corte suspendendo todas as liminares que
haviam sido concedidas para suspensão do pagamento de tributos
(proc.
no
2066138-17.2020.8.26.0000).
Parcelamentos
que
dependem de regramento normativo. Liminar inviável. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento com pedido de liminar (fls. 01/44) interposto por
USJ Açúcar e Álcool S/A contra a r. decisão de fls. 105/106,
que deferiu em parte liminar em mandado de segurança para
autorizar a Agravante a participar de novos parcelamentos,
sem limitações previstas no texto legal.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, pois estaria enfrentando
dificuldades financeiras em razão da pandemia, havendo risco
aos seus empregados. Invoca a possibilidade de moratória do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21539
3
Convênio ICMS 169/2017 e, por fim, afirma que o princípio da
isonomia daria amparo a sua pretensão.
Indeferida a liminar às fls. 449/450,
foram apresentadas contrarrazões às fls. 454/499.
A
D.
Procuradoria
absteve-se
de
intervir no feito (fls. 551).

É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pela Agravante com o objetivo de concessão de
moratória dos tributos estaduais devidos pelo prazo de 6
meses, em virtude da calamidade pública decorrente da
pandemia (COVID-19).
Diante do deferimento parcial da
liminar, para determinar que as autoridades não impeçam a
impetrante de participar de outro(s) parcelamentos de débitos
tributários estaduais, deixando de aplicar a limitação de
números de parcelamentos prevista na Resolução Conjunta
SF/PGE n. 01, de 23 de novembro de 2018, insurge-se a
Agravante.
Contudo,
o
agravo
não
comporta
provimento.
2. Com efeito, em que pese a evidente
dificuldade que as empresas estão enfrentando e certamente
enfrentarão em decorrência dos efeitos da pandemia, também é
certo que o Estado necessita de recursos, e muitos, para
enfrentar a pandemia.
Assim,
permitir
moratória
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21539
4
empresas neste momento, implica reduzir a receita do Estado
no momento em que ela é mais necessária.
3. Além disso, quanto à questão dos
trabalhadores, já foram editadas medidas provisórias pelo
governo federal que autorizam a negociação entre empregadores
e empregados para tratar da questão.
4. A invocação do Convênio Confaz
169/2017 não favorece a Agravante, pois a concessão da
moratória deve ser de iniciativa do Estado, do Poder
Executivo, não sendo viável que o contribuinte entre em
moratória ou que o Judiciário imponha tal solução ao
Executivo.
Ademais, tal moratória ainda depende
de expressa previsão legal, ou seja, de edição de lei
autorizadora, como prevê claramente o art. 152, § único do
CTN:
Art. 152. (...)
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a
sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito
público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.
5. Quanto ao princípio da isonomia,
baseado em decisão do STF que suspendeu o pagamento das
dívidas pelos Estados em face da União, não pode ser aceito.
Isto porque a empresa e o Estado não
estão na mesma situação.
Como anotado acima, o Estado tem que
arcar com todos os custos necessários para controle e
atendimento
à
população
na
pandemia,
necessitando
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21539
5
recursos.
A situação da empresa, em termos
sociais, refere-se à manutenção do emprego de seus
colaboradores; sendo que para tanto, como já dito, foram
editadas MPs tratando do assunto.
6. É certo ainda que já foi proferida
decisão pela Eg. Presidência desta Corte suspendendo todas as
liminares que haviam sido concedidas para suspensão do
pagamento
de
tributos,
no
processo
no
2066138-17.2020.8.26.0000:
Pedido de suspensão de liminares - Decisões que determinaram a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de
tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado
de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em
face da pandemia da COVID-19. Presença de grave lesão à ordem, à economia e à
segurança públicas. Pedido acolhido.
7. Por fim, quanto aos parcelamentos,
eles dependem de regramento normativo, não podendo o
Judiciário começar a legislar e editar as normas de
parcelamento, assumindo a condição da autoridade tributária.
Neste
sentido,
ainda,
outros
precedentes:
2065317-13.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de
Mercadorias
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

Pretensão à prorrogação do vencimento do ICMS e ICMS-ST de abril, maio e
junho de 2020, em razão pandemia global da COVID-19 Liminar indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108055-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21539
6
Manutenção Concessão de moratória que depende da edição de lei pela pessoa
jurídica de direito público competente para instituir o tributo (artigo 152, I, do
CTN), a qual inexiste no Estado Bandeirante, até o presente momento Medida
que tem impacto direto nas ações de enfrentamento da pandemia, porquanto
importará redução direta e imediata das receitas correntes disponíveis ao Estado
Entendimento firmado na decisão proferida na Suspensão de Liminar e de Sentença
no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Presidente deste E. Tribunal de Justiça

Ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09 Recurso
desprovido.

2072080-30.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Regimental Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Relator(a): Rodrigues de Aguiar
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/04/2020
Data de publicação: 23/04/2020
Ementa: AGRAVO MANDADO DE SEGURANÇA ISS de abril a junho de 2020
Município de São Paulo Pretensão liminar para suspensão de pagamento por 90
dias Não cabimento, pois ausente o alegado fumus boni iuris, já que: a) são
insuficientes os indícios de que não é possível prosseguir pagando o imposto devido à
redução de atividade e receitas da contribuinte causada pela crise da COVID-19; b) a
pretensão consiste em verdadeira moratória individual, que só pode ser
concedida pela autoridade administrativa com base em lei específica (art. 152, II,
CTN), o que não há Precedente desta Câmara; c) a despeito dos efeitos
econômicos negativos da crise causada pela COVID-19, moratória individual
poderá gerar efeitos negativos às finanças do Poder Público municipal, que deve
priorizar o bem comum relativo à saúde e à vida das pessoas, em detrimento do
interesse individual do contribuinte Decisão liminar do STF neste sentido -
RECURSO IMPROVIDO.
Diante
deste
quadro,
inviável
o
provimento do recurso da empresa.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, não se justificando a concessão da liminar
como pretendida.

Cláudio Augusto Pedrassi

Relator